Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-28.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Negativação indevida. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001025-28.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUSTAVO FRUTUOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-28.2018.8.26.0575 -Voto no 27088
2
VOTO No:
27088
APELAÇÃO:
1001025-28.2018.8.26.0575 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE.:
GUSTAVO FRUTUOSO DOS SANTOS (JG)
APDA.:
BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA. Negativação indevida. Ausência de prova
da existência de relação jurídica entre as partes. Dano moral in re
ipsa. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a negativação, no caso em tela, foi
legítima, pois embasada em inadimplência de contrato de cartão de crédito, posteriormente
renegociada e, também, inadimplida. Condenação do autor no pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, observada a
gratuidade.
Apela o autor (fls. 93/99), afirmando que não manteve relação
jurídica com o réu. Esclarece que o suposto contrato de cartão de crédito descumprido, que
originou a negativação (contrato 012 3 276248910), não corresponde à numeração
constante do extrato do SCPC de fls. 15 (contrato 419759038000054CT). Além disso,
afirma que o valor do débito informado pelo réu não corresponde ao valor negativado; e
que causa estranheza o fato do réu afirmar que o débito é de 2011 e 2012, mas só efetuar a
negativação em 2015.
Assim, entende ilegítima a inscrição, sendo de rigor a reforma da
sentença recorrida, a fim de que a ação seja julgada procedente, declarando-se a
inexigibilidade do débito e condenando-se o réu no pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso tempestivo, sem preparo, pois o autor é beneficiário da
gratuidade de justiça e com apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-28.2018.8.26.0575 -Voto no 27088
3
De início, importante assinalar que o caso submete-se ao Código de
Defesa do Consumidor, pois, embora o autor alegue não possuir relação jurídica com o réu,
estamos diante de um caso de consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art.
17, do diploma em questão.
O débito em discussão é inexigível, pois o réu não demonstrou a
existência de relação jurídica a ampará-lo.
O print de fls. 38 corresponde a uma tela sistêmica, sem qualquer
assinatura do autor; e o conjunto probatório não lhe dá suporte.
Nessa mesma toada, em que pese o banco ter apresentado a fatura de
cartão de crédito de fls. 56, da qual se infere que foi efetuado o pagamento mínimo da
fatura do mês anterior, tal fato, por si só, não indica que houve contratação válida.
Nesse contexto, é de se destacar que o endereço das faturas de fls.
55/78 (São Paulo) não é o do autor, que reside em Comarca distante da Capital (São José
do Rio Preto), conforme se extrai dos documentos que instruíram a inicial.
Além disso, o número do suposto contrato de cartão de crédito
descumprido, que originou a negativação (contrato 012 3 276248910
fls. 38), não
corresponde à numeração constante do extrato do SCPC de fls. 15 (contrato
419759038000054CT). Este número, na verdade, é o CPF do autor, que, obviamente, não
substitui o número correto do contrato.
Nesse mesmo vértice, causa estranheza o fato de que a dívida teria
sido contraída entre 2011 e 2012 (fls. 55/78), no valor de R$ 450,00 (fls. 38), e, passados
três anos, corresponderia, apenas, ao montante negativado de R$ 452,85 (fls. 38 e 15).
Diante do cenário acima, está autorizada a inversão do ônus da prova
(CDC, art. 6o, VIII), sobretudo porque a versão dos fatos trazida pelo autor possui
verossimilhança, e não há como ele fazer prova do fato negativo (provar que não
contratou).
Assim sendo, tendo em vista que o banco não demonstrou a
existência de relação jurídica válida, que amparasse o débito negativado, é de rigor a
declaração de sua inexigibilidade. Como corolário, também está presente o defeito na
prestação do serviço.
De outro lado, o réu não trouxe nenhuma causa a romper o nexo de
causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano infligido ao autor, o qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-28.2018.8.26.0575 -Voto no 27088
4
presumido, in re ipsa, pois a inscrição irregular, além de desonra ao nome, traz inegável
abalo de crédito, já que restringe o acesso a financiamentos e obtenção de empréstimos.
Some-se a isso o fato de que o autor perdeu tempo útil vindo a juízo para resolver a
questão, o que também rende abalo moral.
A fixação do valor da indenização, conforme já consolidado pela
jurisprudência, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De um
lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito (caráter reparatório)
e não pode acabar por servir a um enriquecimento indevido; por outro, deve traduzir em
punição para o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos (caráter
educativo).
Com base nessas premissas, fixa-se o valor de R$ 10.000,00, que se
encontra de acordo com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos.
Finalmente, do provimento do recurso do autor, cabível a inversão
dos ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art.
85, §2o, do CPC, na razão de 15% do valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0261 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a
sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade
do débito discutido nos autos, bem como condenando-se o réu no pagamento de
indenização por danos morais, ao autor, no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde o
arbitramento, com base na Tabela Prática desta Corte; e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, desde a negativação indevida (Súmula 54, do STJ).
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor
da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.